Tribunal: TJDFT
Processo: 0039047-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039047-60.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO ALVES DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12389747): DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. APREENSÃO E MULTA INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENQUADRAMENTO. 1. O Conselho Especial do TJDFT decidiu pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, na Argüição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7. 2. No caso concreto, o preceito legal aplicável à espécie é o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Esse diploma normativo prevê o reconhecimento de infração média, penalidade de multa e a limitação à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros. 3. É nulo o auto de infração impugnado ao aplicar expressão normativa declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça, bem como pela apreensão ilegal do veículo quando da autuação. 4. Recursos conhecidos. Improvido o recurso dos réus e provido o recurso do autor, para anular a imposição da multa prevista na Lei Distrital declarada inconstitucional. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034